Tribunal: TJMT
Processo: 1030900-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030900-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. E. F. P. - CPF: 110.139.101-41 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CHRISTHIANY NATHALIA ALVES FERREIRA - CPF: 022.641.161-37 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CHRISTHIANY NATHALIA ALVES FERREIRA - CPF: 022.641.161-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO

– ATRASO DE VOO DE 04 HORAS – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Caracterizada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou no atraso do voo de 04 (quatro) horas para chegada ao destino final, resta caracterizado o dever de indenizar, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030900-57.2023.8.11.0002

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADO: M. E. F. P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
CHRISTHIANY NATHALIA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
M. E. F. P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
CHRISTHIANY NATHALIA ALVES FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral ao autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante, inicialmente, requer o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, sustenta em suas razões que
“o voo da parte autora precisou ser alterado em razão da necessidade de se realizar a reestruturação da malha aérea, a qual se tornou necessária diante da combinação de diversos fatores existentes, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, teto (mau tempo) ou condições para pousos e decolagens, alteração da logística operacional pela ANAC, dentre outros”.

Argumenta que “
a necessidade de uma companhia aérea realizar a alteração de um voo é ocorrência absolutamente habitual em se tratando de transporte de massa, tendo em vista a complexidade operacional que envolve aviação civil e a sua suscetibilidade a fatores externos, cabendo as empresas aéreas, diante destas situações de modificação de horários, informar com antecedência razoável aos seus passageiros a respeito de eventual alteração – o que ocorreu in casu” (sic).

Discorre que “
não há que se falar em obrigação de indenizar, uma vez que não houve cometimento de nenhuma irregularidade por parte da GOL, que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente, devendo o decisum ser reformado em sua totalidade a fim de afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista a ausência de conduta ilícita capaz de ensejar compensação material e moral, não se configurando, neste caso concreto, o dever de indenizar” (sic).

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de afastar a responsabilidade da companhia aérea, ante a configuração de excludente de responsabilidade decorrente da manutenção não programada da aeronave. Subsidiariamente, pleiteia-se reduzir a indenização por dano moral para um patamar condizente à demanda, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida”
(Id. 268916304).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, alegando em síntese, que “
comunicou a alteração do voo à mãe do Autor por meio de um suposto e-mail enviado em 07/06/2022, utilizando como meio de comprovação apenas prints dessa suposta comunicação, Contudo, tais imagens apresentam-se notoriamente "estranhas", evidenciando cortes e sobreposições, o que levanta fortes indícios de manipulação” (sic).

Também pontua que “
embora a requerida afirma

que houve um “ínfimo atraso” de apenas 1 hora e 16 minutos no voo de conexão, na realidade, conforme devidamente reconhecido na sentença, o atraso foi de 3 horas” (sic).

Diz que “
ainda que a recorrente alegue necessidade de alterações na malha aérea ou imprevistos operacionais, é seu dever minimizar os prejuízos causados aos passageiros, contudo, afirma que não houve qualquer medida por parte da empresa para mitigar os transtornos suportados pelo autor e sua família, vez que nenhuma assistência foi prestada, não houve oferta de alimentação, conforto ou alternativa para reduzir o impacto da demora” (sic).

Afiança que “
a demora excessiva, aliada ao ambiente fechado, ao calor e à incerteza do momento, gerou grande sofrimento psicológico, impactando diretamente seu bem-estar. Uma criança, de apenas 3 anos de idade, não possui a maturidade para lidar com tamanha frustração e insegurança, o que intensifica ainda mais o abalo emocional vivenciado no episódio,
razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 268916308).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id. 271001398).

O preparo foi recolhido (id. 268916305).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA
SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
M. E. F. P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
CHRISTHIANY NATHALIA ALVES FERREIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
alegando, em síntese,
que adquiriu passagem aérea com saída no dia 07/09/2022, da cidade de Cuiabá-MT às 05h15min, com escala em Brasília-DF, e destino final em Maceió-AL, com chegada prevista às 11h10min do dia 08/09/2022.

Ocorre que, um dia antes do embarque, o voo de ida foi alterado para 03h00min, isto é, duas horas antes do horário previsto. Desse modo, embora o pouco tempo para programação, compareceu ao aeroporto preparando-se para o embarque.

Relata que chegou na conexão por volta das 05h15min a fim de aguardar o voo para o destino final, previsto para 08h50min, contudo, ao adentrar a aeronave, enfrentou circunstâncias indesejáveis, já que antes da decolagem, o avião retornou para o abastecimento e, ao iniciar novamente o preparo para decolar, viu-se obrigado a retornar para a realização de manutenção, em razão de problemas técnicos.

Descreve que a situação de angústia dentro da aeronave perdurou por cerca de três horas e o voo para o destino final (Maceió – AL) findou-se somente 15h00min, ocasionando um atraso de 04 (quatro) horas.

A requerida ofertou defesa, em que alega que o voo teve que ser alterado devido à reestruturação da malha aérea, mas que houve a comunicação prévia e a devida assistência a todos os passageiros inclusive a autora, inexistindo o dever de indenizar, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos exordiais.

Após regular processamento do feito, a magistrada

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral ao autor, acrescido dos consectários legais.

A apelante, por sua vez, sustenta que o voo da parte autora precisou ser alterado em razão da necessidade de se realizar a reestruturação da malha aérea.

Discorre que não há que se falar em obrigação de indenizar, uma vez que não houve cometimento de nenhuma irregularidade, vez que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a manutenção não programada da aeronave, que leve ao cancelamento ou à interrupção do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da manutenção não programada na aeronave, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

A
lém disso, embora a requerida alegue que notificou com antecedência o autor, tal alegação não prospera, vez que não restou comprovado nos autos, utilizando apenas prints dessa suposta comunicação, contudo, tais imagens apresentam-se notoriamente "estranhas", evidenciando cortes e sobreposições, o que levanta fortes indícios de manipulação, além disso, são provas unilaterais inservíveis para tal comprovação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DO PRIMEIRO TRECHO DO VOO – ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - ATRASO QUE ULTRAPASSOU A HORA DO EMBARQUE PARA O OUTRO TRECHO DA VIAGEM –
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS
– DANO MORAL CONFIGURADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

Uma vez comprovado o danos materiais, é dever da requerida arcar com os prejuízos ocasionados aos requerentes advindos do cancelamento do voo.(N.U 1011007-07.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

No caso, a previsão do voo era saída de Cuiabá/MT no dia 07 de setembro das 2022 às 05:15, chegada em Brasília/DF as 07:50, saída de Brasília/DF as 08:50 e chegada em Maceió/AL as 11:10.

Contudo, o autor ao chegar na conexão por volta das 05h15min a fim de aguardar o voo para o destino final, previsto para 08h50min, adentrou a aeronave e enfrentou circunstâncias indesejáveis, já que antes da decolagem, o avião retornou para o abastecimento e, ao iniciar novamente o preparo para decolar, viu-se obrigado a retornar para a realização de manutenção, em razão de problemas técnicos.

Todo esse transtorno causou angústia dentro da aeronave, já que o voo para o destino final (Maceió – AL) findou-se somente 15h00min, ocasionando um
atraso de 04 (quatro) horas

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 04 horas no voo, razão pela qual resta configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO –
PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 10 (dez) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.
(N.U 1028421-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, ainda que a recorrente alegue necessidade de alterações na malha aérea ou imprevistos operacionais, é seu dever minimizar os prejuízos causados aos passageiros, contudo, o afirma que não houve qualquer medida por parte da empresa para mitigar os transtornos suportados pelo autor e sua família, vez que nenhuma assistência foi prestada, não houve oferta de alimentação, conforto ou alternativa para reduzir o impacto da demora, assim, tem-se que a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ALEGAÇÃO DE “IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS” – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à “impedimentos operacionais”, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
. (N.U 1015510-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025